Tribunal: TJDFT
Processo: 0740438-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. TESE JÁ APRECIADA E REJEITADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO.
1. Embora as matérias de ordem pública possam ser suscitadas a qualquer tempo, não se admite que a parte alegue a mesma questão em oportunidades sucessivas, impedindo a regular marcha processual. É dizer, o que se admite é que, enquanto não decididas, as questões de ordem pública podem ser conhecidas em qualquer tempo, não se submetendo à preclusão temporal. A contrario sensu, uma vez decididas, sem interposição do respectivo recurso, submetem-se naturalmente à preclusão.
2. No caso, a parte agravante suscitou, no primeiro grau de jurisdição, a impenhorabilidade do bem imóvel, sob o idêntico fundamento de se tratar de bem de família, mas deixou de interpor o recurso cabível, somente submetendo a matéria ao segundo grau de jurisdição decorrido mais de um ano da decisão que rejeitou a referida alegação de impenhorabilidade do bem.
3. Decorre do princípio da dialeticidade a necessidade de impugnação específica da decisão agravada. Dessa forma, o pedido formulado no agravo de instrumento configura matéria absolutamente estranha ao pronunciamento judicial impugnado, pelo que se verifica mais de um fundamento impeditivo ao conhecimento do agravo de instrumento.
4. Agravo Interno conhecido e não provido.